Tribunal: TJMT
Processo: 1036905-46.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036905-46.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (JUIZO RECORRENTE), MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (RECORRIDO), MIRRAEL QUEIROZ GONCALVES - CPF: 042.882.015-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO CONFIGURADA A CONDIÇÃO DE CIDADÃO –
SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 1º, § 3º da Lei nº 4.717/1965, para que se demonstre a legitimidade ativa para a propositura de ação popular, é imprescindível a apresentação de título de eleitor e de certidão de quitação eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral, cujo documento serve para demonstrar que não há qualquer pendência com a Justiça Eleitoral.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

MIRRAEL QUEIROZ GONÇALVES

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT
, proposta por
Mirrael Queiroz Gonçalves
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC, uma vez que, apesar de devidamente intimado, o Autor deixou de comprovar sua legitimidade ativa, mediante a apresentação de certidão de quitação eleitoral.

A parte Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais.

Sem recurso voluntário,
o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 19 da Lei nº 4.717/1965.

O presente feito é isento de preparo, por se tratar de remessa necessária de sentença (ID n. 134912157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 137257745, manifestou-se pela ratificação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT
, proposta por
Mirrael Queiroz Gonçalves
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC, uma vez que, apesar de devidamente intimado, o Autor deixou de comprovar sua legitimidade ativa, mediante a apresentação de certidão de quitação eleitoral.

A parte Autora foi condenada ao pagamento das custas processuais.

No caso dos autos, o Autor
Mirrael Queiroz Gonçalves
ajuizou Ação Popular em desfavor do Estado de Mato Grosso, defendendo a ilegalidade do ato administrativo n. 924/2020 que, instituiu, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MPMT, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.782, de 19 de julho de 2012, c/c art. 9º da Lei nº 10.357, de 13 de janeiro de 2016, a ajuda de custos para despesas com saúde para
procuradores, promotores e servidores do Ministério Público do Estado, tendo juntado cópia de seu título eleitoral (ID n. 134369734), para comprovar sua condição de cidadão.

Observa-se no ID n. 134369738 que, o Magistrado Singular determinou a intimação do Autor a
emendar à petição inicial,
promovendo a regular comprovação da sua legitimidade ativa, mediante a apresentação de certidão de quitação eleitoral.

A certidão de ID n. 134372157 atesta o decurso do prazo, sem qualquer manifestação do Autor.

Em seguida, o Magistrado Singular proferiu sentença indeferindo a petição inicial e julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC (ID n. 134372160).

Como se sabe, a
ação popular é a via constitucional (art. 5º, LXXIII, CF) à disponibilidade de qualquer cidadão para obter a anulação de atos ou contratos administrativos – ou a eles equiparados – lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa e ao meio ambiente natural ou cultural.

O artigo 1º da Lei nº 4.717/1965, estabelece que somente os cidadãos têm legitimidade para propor ação popular que vise à anulação de atos lesivos aos bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, sendo a prova da cidadania realizada com a apresentação de título de eleitor ou de documento a ele correspondente:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

(...)

§ 3º
A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda
.
[Destaquei]

Segundo a lição de Hely Lopes Meirelles:

A ação popular é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável porque qualquer de seus membros, no gozo de seus direitos cívicos e políticos. Por ela não se amparam direitos próprios mas, sim, interesses da comunidade. O beneficiário direto e imediato da ação não é o autor popular; é o povo, titular do direito subjetivo ao Governo honesto. Tem fins preventivos e repressivos da atividade administrativa lesiva ao patrimônio público, assim entendidos os bens e direitos e de valor econômico, artístico, estético ou histórico.

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 40ª Ed. Editora Malheiros: São Paulo, 2014. p. 815).

Deste modo, resta claro que, para que se demonstre a legitimidade ativa para a propositura de ação popular, é imprescindível a juntada de título de eleitor e de certidão de quitação eleitoral emitida pela Justiça Eleitoral, cujo documento serve para demonstrar que não há qualquer pendência com a Justiça Eleitoral.

Assim, fica claro que, a condição de cidadão da parte não ficou devidamente demonstrada, isso pois a parte não provou que é titular dos direitos de votar e ser votado.

Como consequência, a legitimidade ativa da parte, para a propositura de ação popular, não está configurada no caso em tela.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR PARA ANULAR DECRETO QUE ESTABELECIA RESTRIÇÕES PARA ACESSO À CULTOS RELIGIOSOS – EXTINÇÃO DO FEITO POR
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO CONFIGURADA A CONDIÇÃO DE CIDADÃO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.

(TJ-PR - REEX: 00067134120208160075 Cornélio Procópio 0006713-41.2020.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Hamilton Rafael Marins Schwartz, Data de Julgamento: 7/2/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/2/2022). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO.

Ação Popular
contra Ana Paula Poleto Ribas de Andrade, Prefeita de Cajamar, e outros. Inicial que aponta irregularidades na nomeação de servidora para cargo em comissão.
Autor popular intimado a emendar a inicial e que não atendeu aos pressupostos processuais.

Ausência de clareza da petição inicial e de
certidão de quitação eleitoral que inviabilizam o estabelecimento válido da relação processual
. Deveres das partes estabelecidos no art. 77 do CPC/2015. Indeferimento da petição inicial e extinção da ação sem resolução de mérito que deve ser mantida
. REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO.

(TJSP; RN 1000461-29.2017.8.26.0108; Ac. 12171106; Cajamar; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Faria; Julg. 4/2/2019; DJESP 7/2/2019; Pág. 2854). [Destaquei]

Não estando configurada a legitimidade da parte, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
sob reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022